Tribunal: TRF3
Processo: 5033889-78.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
256/1327)

5033889-78.2018.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5033889-78.2018.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADELCIO RAMOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

APELADO: ADELCIO RAMOS DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS ALEGADAS OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. EPI EFICAZ. JULGAMENTO RECENTE DO TEMA 1.090 PELO STJ.

- Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (CPC, art. 1.022, incisos I a III) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargosdedeclaração, à correção de eventual injustiça.

- Desenvolvimento do movimento recursal da parte autora sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o recorrente, inconformada com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- O órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

- Discordante com o encaminhamento conferido, o que se tem é o embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

- No que se refere ao recurso manejado pelo INSS, registre-se que, de 3/12/1998 em diante, e tendo sido a questão resolvida em precedentes qualificados, de observância obrigatória, cumpre considerar idôneo o PPP para a comprovação da utilização e da eficácia do EPI, tendo a anotação de seu uso eficaz “o condão de afastar o tempo especial, salvo se eficazmente desafiada” e o segurado “o ônus argumentativo de, fundamentadamente, impugnar a informação”, “de forma clara e específica”, demonstrando que seu emprego não se deu de modo constante e fiscalizado nem neutralizou o agente nocivo, conforme convicções que conduziram o julgamento do REsp 2.082.072/RS (Tema n.o 1.090) pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Em relação aos agentes químicos, a prova técnica não indica uso de EPI eficaz, motivo pelo qual o julgamento do Tema n.o 1.090 pelo Superior Tribunal de Justiça não afeta nem altera a conclusão do acórdão embargado.

- Embargos de declaração da parte autora improvido. Embargos do INSS parcialmente providos, nos termos constantes do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5033889-78.2018.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADELCIO RAMOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

APELADO: ADELCIO RAMOS DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pelo INSS (Id. 350943487) e pela parte autora (Id. 350589268) de acórdão assim ementado (Id. 341855897):

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESP 1.352.721/SP. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. AGENTES BIOLÓGICOS. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM E VICE-VERSA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.

- Frente à significativa alteração que a EC n.o 20/98 promoveu no ordenamento jurídico, foram definidas normas de transição entre o regramento constitucional anterior e o atual no tocante aos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria por tempo de serviço.

- A regra de transição para a aposentadoria integral restou ineficaz, na medida em que para concessão de tal benefício não se exige idade ou "pedágio".

- Cumpridos os requisitos previstos no artigo 201, § 7.°, inciso I, da CF, quais sejam, trinta e cinco anos de trabalho, se homem, ou trinta anos, se mulher, além da carência prevista no artigo 142, da Lei n.o 8.213/91, antes ou depois da EC n.o 20/98 e, independentemente da idade com que conte à época, fará jus à percepção da aposentadoria por tempo de contribuição, atual denominação da aposentadoria por tempo de serviço.

- A atividade rural deve ser comprovada por meio de início de prova material, aliada à prova testemunhal.

- Para a comprovação da atividade rurícola, mister a conjugação do início de prova material com prova testemunhal (art. 55, § 3.o, da Lei n.° 8.213/91, Súmula n.° 149 do STJ e REsp n.° 1.133.863/RN).

- Ausente o início de prova material do exercício de labor campesino, a extinção do feito, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inciso IV), impõe-se de rigor diante do quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.352.721/SP.

- A aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas.

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- A partir de 1/1/2004, o PPP constitui-se no único documento exigido para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial.

- O PPP que contemple períodos laborados até 31/12/2003 mostra-se idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos.

- A deficiência nas informações constantes do PPP, no tocante à habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos e à eficácia do EPI, não faz prova, por si só, em desfavor do segurado.

- De 3/12/1998 em diante, e tendo sido a questão resolvida em precedentes qualificados, de observância obrigatória, cumpre considerar idôneo o PPP para a comprovação da utilização e da eficácia do EPI, tendo a anotação de seu uso eficaz "o condão de afastar o tempo especial, salvo se eficazmente desafiada" e o segurado "o ônus argumentativo de, fundamentadamente, impugnar a informação", "de forma clara e específica", demonstrando que seu emprego não se deu de modo constante e fiscalizado nem neutralizou o agente nocivo, conforme convicções que conduziram o julgamento do REsp 2.082.072/RS (Tema n.o 1.090) pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Havendo dúvida ou divergência, de maneira fundada, acerca da real eficácia do EPI, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial (Temas n.o 555/STF n.o 1.090/STJ).

- Atividades especiais comprovadas em parte, nos termos da legislação de regência.

- No julgamento do Recurso Especial Repetitivo da Controvérsia no 1.727.063/SP (Tema 995), em 23/10/2019, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir".

- A parte autora não conta tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

- De ofício, extinto parcialmente o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e § 3.o, do CPC, com relação ao pedido de reconhecimento do labor agrícola sem registro em CTPS. Recursos improvidos, nos termos constantes do voto.”

Sustenta, a parte autora, em síntese, a existência de obscuridade na decisão embargada no que se refere à valoração das provas acostadas visando ao reconhecimento do labor agrícola sem registro em CTPS, argumentando que “considerando as provas materiais e os depoimentos das testemunhas, verifica-se que o v. aresto assentou compreensão que está em dissonância com o entendimento fixado no julgamento do REsp n. 1.348.633/SP (Tema 638/STJ), mostrando-se cogente o saneamento do feito”.

O INSS, aponta, por sua vez, a existência de omissão na decisão embargada, apontando “a impossibilidade de reconhecer o tempo especial posterior a 02/12/98, por exposição a agente químico, diante da informação no perfil profissiográfico previdenciário (PPP) de fornecimento e utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz e das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema da Repercussão Geral 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.090.” e que “a contagem especial do período por exposição a agente químico após 12/98, malgrado a utilização de EPI EFICAZ, viola o princípio da precedência da fonte de custeio, previsto no art. 195, §5o da CF e no art. 125 da Lei no 8213/91.”

Regularmente intimadas, as partes deixaram de apresentar contraminuta aos recursos.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Incontroverso, outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019)".

In casu, constou expressamente do julgado:

“(...)

USO DO EPI

Até a edição da Lei n.o 9.732/98, a utilização do Equipamento de Proteção Individual - EPI não descaracterizava o enquadramento da atividade sujeita a agentes agressivos à saúde ou à integridade física. Tampouco era obrigatória, para fins de aposentadoria especial, a menção expressa à sua utilização no laudo técnico pericial.

Contudo, a partir da data da vigência do diploma legal em questão, resultado da conversão da Medida Provisória n.o 1.729, de 2/12/1998, tornou-se indispensável a elaboração de laudo técnico de que conste informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.

Assim, de 3/12/1998 em diante, o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.

Nesse sentido, já consolidara entendimento o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema n.o 555 em 4/12/2014 (ARE 664.335/SC, com repercussão geral, relator o Ministro Luiz Fux, DJe 12/2/2015), para o qual firmada a seguinte tese:

I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial;

II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Note-se a excepcionalidade constante da tese firmada acerca da exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, oportunidade em que ponderou-se que, "ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores".

Nessa mesma linha de entendimento, decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, no âmbito do Tema n.o 1.090 (REsp n. 2.082.072/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025), tendo a questão sido resolvida pela tese que restou assim estabelecida:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

O Decreto n.o 8.123, de 16/10/2013, exige que, do laudo técnico de condições ambientais do trabalho em que embasado o PPP, constem informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual, e de sua eficácia, estabelecendo, ainda, que o documento deverá ser elaborado com observância das normas editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e dos procedimentos estabelecidos pelo INSS.

Prevê a Instrução Normativa PRES/INSS de 28/3/2022, em seu art. 291, alguns requisitos para que o EPI seja considerado eficaz:

Art. 291. Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória no 1.729, convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:

I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização.

Parágrafo único. Entende-se como prova incontestável de eliminação ou neutralização dos riscos pelo uso de EPI, citado no Parecer CONJUR/MPS/No 616/2010, de 23 de dezembro de 2010, o cumprimento do disposto neste artigo.

Havendo dúvida ou divergência, de maneira fundada, acerca da real eficácia do EPI, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial, conforme restou assentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião também do julgamento do Tema n.o 555 acima referido.

A mesma orientação foi repetida, como visto, na apreciação pelo STJ do Tema n.o 1.090, deliberando-se que, "ainda que o ônus da prova seja do segurado, não se é exigente quanto ao grau de certeza a ser produzida", cabendo ao demandante, seja como for, "demonstrar que há divergência ou dúvida relevante quanto ao uso ou a eficácia do EPI para que obtenha o reconhecimento do direito".

Diante do posicionamento assentado pelos Tribunais Superiores, passa-se a considerar superado, portanto, o entendimento que conduzia a avaliação dos feitos previdenciários até então, consignado no destaque a seguir do voto condutor do julgamento levado a efeito pela 9.a Turma desta Corte, refletido na jurisprudência desta 8.a Turma, da qual extraídas as ementas abaixo transcritas, na parte que interessa sublinhadas:

(...)

Assim, a partir de agora, tendo sido a questão resolvida em precedentes qualificados, de observância obrigatória, cumpre considerar idôneo o PPP para a comprovação da utilização e da eficácia do EPI, tendo a anotação de seu uso eficaz "o condão de afastar o tempo especial, salvo se eficazmente desafiada" e o segurado "o ônus argumentativo de, fundamentadamente, impugnar a informação", "de forma clara e específica", demonstrando que seu emprego não se deu de modo constante e fiscalizado nem neutralizou o agente nocivo, conforme convicções que conduziram o julgamento do REsp 2.082.072/RS (Tema n.o 1.090) pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese destes autos, a uma primeira análise, levando-se em conta até mesmo os desfechos conferidos pelo Tribunal da Cidadania a cada um dos três casos concretos julgados por ocasião da definição da tese no âmbito do Tema n.o 1.090, possível compartilhar, na cognição aqui exercida, de pressupostos já estabelecidos na novel apreciação de feitos dessa natureza ("O PPP indica uso de EPI eficaz para o agente poeira vegetal. No julgamento do Tema 1090, o STJ fixou entendimento no sentido de que a informação no PPP sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido. No caso, não se trata de agente nocivo para o qual se presume a ineficácia do EPI, devendo ser afastada a nocividade.", TRF4, AC 5001492-42.2020.4.04.7032, 11a Turma, Relatora para Acórdão MARINA VASQUES DUARTE, julgado em 17/06/2025).

Nada obstante, a compreensão inicial desta 8.a Turma, consoante se permite extrair dos primeiros acórdãos sobre a matéria após o recentíssimo julgamento no Superior Tribunal de Justiça, tem sido de que, "quanto aos agentes qualitativos (químicos, biológicos e eletricidade), reconhece-se a especialidade mesmo com a anotação de EPI eficaz, dada a impossibilidade de neutralização total do risco inerente à atividade, bastando um único contato para caracterizar a exposição nociva" (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000536-49.2020.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 11/06/2025, DJEN DATA: 16/06/2025).

Neste instante, em que ainda aguardam solução pelo STJ os embargos declaratórios opostos contra os precedentes formados sob o regime dos arts. art. 927, inciso III, e 928, do Código de Processo Civil, igualmente já exsurgem precedentes também dos demais órgãos colegiados responsáveis pela apreciação da matéria previdenciária nesta Corte, nessa idêntica linha ("A exposição habitual e permanente a agentes biológicos, como vírus, bactérias, fungos e protozoários, em ambiente hospitalar, caracteriza atividade especial nos termos da legislação previdenciária. (...) O fornecimento de EPI não afasta a especialidade do trabalho exposto a agentes nocivos qualitativos.", 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002640-04.2024.4.03.6183, Rel. Juíza Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, julgado em 14/06/2025, DJEN DATA: 25/06/2025; "Diversamente do alegado pelo agravante, analisado o conjunto probatório, a parte autora comprovou que desenvolveu atividade profissional no período de 01/03/2012 a 02/04/2019, com exposição a eletricidade (tensão elétrica superior a 250 volts), conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP apresentado nos autos. (...) Importa destacar que o uso de equipamento de proteção individual, por si só, não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que não restou comprovada a eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado. Esse entendimento está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 664.335/SC, em 04/12/2014, publicado no DJe de 12/02/2015, da relatoria do Ministro LUIZ FUX, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada e, no mérito, fixou o entendimento de que a eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria, quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído, bem assim que 'o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. (...) Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.'. Da mesma forma, não há ofensa ao decidido no julgamento do Tema 1.090 (Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto há dúvidas quanto à eficácia do equipamento de proteção individual fornecido pelos empregadores, conforme acima fundamentado, devendo a conclusão ser favorável ao segurado.", 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001840-91.2021.4.03.6114, Rel. Desembargadora Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, julgado em 28/05/2025, DJEN DATA: 30/05/2025).

Não se desconhece, outrossim, posicionamento no sentido de que, "com base na vedação à prolação de decisão surpresa e no julgamento do Tema 1.090 do STJ, a fim de se possibilitar a ampla defesa para ambas as partes, a eficácia do EPI deve ser discutida em ação própria, preferencialmente na Justiça do Trabalho, sede competente para tais questões. Dessa forma, à míngua de documentação que permita a análise do pedido de reconhecimento do período especial, ou seja, ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de rigor a extinção do feito sem julgamento de mérito quanto ao pedido de reconhecimento do labor especial no lapso de 03/12/1998 a 13/06/2013, nos termos do disposto no art. 485, IV, do CPC." (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001197-37.2020.4.03.6125, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 02/06/2025, DJEN DATA: 05/06/2025).

De qualquer maneira, a análise da jurisprudência recente no TRF3, já formada sob a égide do julgamento do Tema n.o 1090/STJ, revela que a leitura que se tem prevalente, ao menos no presente momento - ainda bastante inicial, reitere-se -, é de que remanescem excepcionalidades significativas no tocante à ineficácia dos EPIs, diante da característica de determinados agentes nocivos.

Assim, pelo momento e em prestígio aos princípios da colegialidade e, ainda, da celeridade, cumpre considerar inidônea a marcação, no PPP, da utilização e da eficácia do EPI, quando se tratar nos autos de exposição a agentes químicos carcinogênicos, explosivos/inflamáveis, biológicos e eletricidade, tal como tem sido deliberado nos precedentes já fixados neste órgão julgador, ao menos até que se tenha a fixação do posicionamento por todos os integrantes da Turma, inclusive diante da evolução da jurisprudência nos demais órgãos julgadores no TRF3, na solução dos casos concretos.

(...)

FONTE DE CUSTEIO

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando o Recurso Extraordinário com Agravo n.o 664.335/SC (Relator: Ministro Luiz Fux, DJe 12/2/2015), com repercussão geral, pronunciou-se acerca de questão frequentemente suscitada pela autarquia previdenciária quando da análise de requerimentos objetivando a obtenção de aposentadoria especial, consistente na inexistência de prévia fonte de custeio, a impedir a concessão do benefício.

A ementa do julgado, no que diz respeito ao ponto em questão, restou assim redigida:

(...)

Na oportunidade, a Corte concluiu que o deferimento do benefício em tela não implica ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei n.o 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88).

Esclareceu, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição.

Adotando o mesmo entendimento, os seguintes julgados desta Corte: ApReeNec 0002417-13.2014.4.03.6111 (Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 25/3/2020), ApCiv 0001623-60.2012.4.03.6111 (Relator: Des. Fed. Luiz Stefanini, 8.a Turma, j. 5/9/2016), ApCiv 5009452-72.2018.4.03.6183 (Relator: Des. Fed. Gilberto Jordan, 9.a Turma, j. 14/11/2019) e ApCiv 5005794-17.2017.4.03.6105 (Relatora: Des. Fed. Inês Virgínia, 7.a Turma, j. 27/4/2020).

Assim, descabido falar-se em impossibilidade de concessão do benefício de aposentadoria especial em virtude da ausência de prévia fonte de custeio.

DO CASO DOS AUTOS

A parte autora pretende a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de tempo de serviço de natureza rural realizado no período de 1.o/1/1978 a 31/12/1981, bem assim a natureza especial das atividades desenvolvidas nos períodos de 13/1/1982 a 12/4/1986, 2/1/1998 a 13/3/2001, 1.o/10/2001 a 13/7/2004, 1.o/2/2005 a 3/10/2006 e de 1.o/12/2007 a 31/10/2010, nos limites do pedido recursal.

Para demonstrar as alegações, juntou documentos, entre os quais destaca-se:

- CTPS própria, em que anotados vínculos de trabalho de natureza rurícola no período de 13/1/1982 a 14/4/1986, 9/5/1988 a 30/9/1992, 13/9/1993 a 30/5/1995, 2/1/1998 a 13/3/2001, 2/4/2007 a 14/5/2007 e de 2/7/2007 a 5/9/2007, bem assim, de natureza urbana, de 9/6/1995 a 5/3/1996, 7/3/1996 a 14/4/1997, 1.o/10/2001 a 13/7/2004, 1.o/2/2005 a 3/10/2006, 29/10/2007 a 1.o/11/2007, 1.o/12/2007 a 14/10/2010, 3/11/2010 a 1.o/6/2011, 1.o/2/2012 a 10/1/2014, 10/2/2014 a 17/9/2014 e a partir de 1.o/10/2014, sem registro de baixa (Id. 4939261, p. 6-26);

- livro de registro de empregados de Elvira Samir Casagrande - Fazenda Santa Leonor, em que o autor consta como admitido em 13/1/1982, para desenvolver a função de "serviços gerais na lavoura", bem assim demissão no dia 14/4/1986, a pedido (Id. 4939262, p. 1-10); e

- livro de registro de empregados do "Sitio Banini e Outros - Fazenda São José", em que o autor consta como funcionário entre 13/9/1993 e 30/5/1995, e função de "tarefeiro - serviços gerais" (Id. 4939262).

Cabe ressaltar a existência de prova oral.

Nesse sentido, constou da sentença, in verbis:

"Em audiência de instrução, a testemunha MILTON OLIVEIRA relatou que: "conhece Adelcio ha 40 anos. Conheceram-se na Fazenda Santa Leonor, onde era cultivado cafe. Adelcio desempenhava a função de serviços gerais e tratorista. Como tratorista, passava a roçadeira. Também costumava aplicar veneno, fazer adubação. Depois desse período nessa Fazenda, não sabe com o que Adelcio passou a trabalhar".

Em juízo, a testemunha MANOEL PINTO relatou que: "conhece Adelcio desde 1982. Adelcio morava na Fazenda Santa Leonor enquanto ele morava em Java. Conheceram-se jogando bola. Adelcio trabalhava na fazenda em serviços gerais em cultura de café, desempenhava atividades de capinagem, adubação, colheita, aplicação de veneno. Antes Adelcio morava na Fazenda São Francisco. Depois desse período na Fazenda Santa Leonor, Adelcio trabalhou em outras fazendas. Chegaram a trabalhar juntos em outras fazendas. Adelcio laborava como lavrador e tratorista. Adelcio continua trabalhando no meio rural".

Em juízo, a testemunha DORIVAL JOSE DE SOUZA relatou que: "conhece Adelcio ha 40 anos, desde criança, trabalharam juntos. Conheceram-se na Fazenda São Francisco. Nessa época, Adelcio

morava na fazenda, estudava em escola rural na Fazenda vizinha 'Quinzinho de Paula' e trabalhava meio periodo na fazenda. A testemunha morou nessa fazenda por uns dois anos, após esse periodo, Adelcio mudou-se para lá, passaram-se mais dois anos e mudou-se. Quando voltou a residir nessa Fazenda Adelcio não estava mais lá. Adelcio trabalhava com a familia em cultura de cafe. Lembra-se que Adelcio também trabalhou na Fazenda Santa Leonora. Desempenhava adubação, aplicação de veneno, capinagem, colheita. Não sabe em que Adelcio trabalha atualmente".

Impende salientar que a convicção de que ocorreu o efetivo exercício da atividade rurícola, com ou sem vínculo empregatício, como diarista rural ou em regime de economia familiar, durante determinado período, nesses casos, forma-se através do exame minucioso do conjunto probatório, que se resume nos indícios de prova escrita, em consonância com a oitiva de testemunhas.

Nesse sentido, é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"RECURSO FUNDADO NO CPC/73. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL (...)

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, para fins de comprovação do labor campesino, são aceitos, como início de prova material, os documentos em nome de outros membros da família, inclusive cônjuge ou genitor, que o qualifiquem como lavrador, desde que acompanhados de robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp 188.059/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 11/09/2012).

(...) Agravo Regimental a que se nega provimento."

(STJ - AgRg no AREsp .o 573.308/SP, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA - 1.a Turma - DJe de 23/06/2016).

"(...) RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. VALORAÇÃO DE PROVA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXISTÊNCIA. CARÊNCIA.

- A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no artigo 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento." (artigo 55, parágrafo 3o, da Lei 8.213/91).

- O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida pelo trabalhador." (REsp 280.402/SP, da minha Relatoria, in DJ 10/9/2001).

- "Não há exigência legal de que o início de prova material se refira, precisamente, ao período de carência do art. 143 da referida lei, visto que serve apenas para corroborar a prova testemunhal." (Edclresp 321.703/SP, Relator Ministro GILSON DIPP, in DJ 8/4/2002).

- Recurso improvido."

(STJ - RESP n.o 200400220600; 6.a Turma; Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO - Publicação em 13/12/2004).

Em que pese a documentação carreada aos autos - amealhada pela parte autora com o objetivo específico de atender à exigência de necessidade de apresentação de indicativo material razoável do trabalho campesino, segundo as balizas estabelecidas na legislação de regência e os parâmetros consolidados na jurisprudência -, a limitação de sua força probante impõe o reconhecimento da improcedência do pleito originalmente formulado.

De fato, os documentos acostados são extemporâneos ao período que se pretende ver reconhecido, de forma que incide, in casu, a súmula no. 149 do C. STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário."

Assim, a conclusão, no caso dos autos, é de que a parte autora não comprovou nos autos o cumprimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício da aposentadoria pleiteado na inicial.

Em face dessas constatações, o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar o exercício da atividade rural pela demandante, a fim de somar ao aludido tempo de contribuição urbano e completar o número de meses necessários para fazer jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Importante ressaltar que a Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.o 1.352.721/SP, em sede de Recurso Representativo de Controvérsia, de Relatoria do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, firmou posição na linha de que a ausência de prova material apta a comprovar o exercício de atividade rural implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, possibilitando ao segurado o ajuizamento de nova demanda, caso reúna os elementos necessários à concessão do benefício.

Confira-se, a propósito, a ementa do aludido julgado:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No. 8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS DESPROVIDO.

1. Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística civil para regular os seus procedimentos, entretanto, não se deve perder de vista as peculiaridades das demandas previdenciárias, que justificam a flexibilização da rígida metodologia civilista, levando-se em conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, que tem como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios previdenciários.

2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção legal que lhe garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-se procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado.

3. Assim como ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas.

4. A concessão de benefício devido ao trabalhador rural configura direito subjetivo individual garantido constitucionalmente, tendo a CF/88 dado primazia à função social do RGPS ao erigir como direito fundamental de segunda geração o acesso à Previdência do Regime Geral; sendo certo que o trabalhador rural, durante o período de transição, encontra-se constitucionalmente dispensado do recolhimento das contribuições, visando à universalidade da cobertura previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por meio de distribuição de renda pela via da assistência social.

5. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.

6. Recurso Especial do INSS desprovido."

À situação em questão - em relação à qual outrora se decretaria a improcedência do pedido - aplica-se, assim, o atual entendimento acima adotado.

Registre-se, por oportuno, que, não obstante no caso concreto o objeto do julgado seja a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, de seus próprios fundamentos depreende-se a possibilidade de aplicação extensiva a todas as hipóteses em que se rejeita a pretensão a benefício previdenciário em decorrência de ausência ou insuficiência do conjunto probatório. O decisum consagra a preponderância do caráter social do Direito Previdenciário em detrimento da rigidez dos institutos processuais.

De rigor, portanto, a extinção do processo tal como decidido pelo STJ no REsp 1.352.721/SP, porquanto ausente o início de prova material do exercício da alegada atividade.

Buscando comprovar o alegado, no tocante aos interstícios especiais controvertidos, foram carreados aos autos os seguintes documentos:

Período de 13/1/1982 a 12/4/1986

Empregador: José Roberto Casagrande / Fazenda Santa Leonor

Função: serviços gerais da lavoura

Descrição de atividades: "Trabalhar na lavoura de café, fazer arruamento, capinação, colheita de frutos, derriçar pés de café tirando os galhos secos, ensacar os frutos para levar ao terreiro. Trabalhar com trator agricola acoplando seus implementos, colocando água e temperando com agrotóxico ou herbicidas, manusear os comandos do veiculo e fazer aplicação dos produtos através de pulverizações. Fazer manutenções do veículo."

Provas: CTPS (Id. 4939261, p. 7) e PPP emitido em 18/11/2014 (Id. 4939263, p. 1-4)

Agente nocivo: agentes químicos ("agrotóxicos / herbicida")

Embasamento legal: item 1.2.0 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.2.0 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99.

Conclusão: possível o reconhecimento, como especiais, das atividades desenvolvidas no período em questão, pela exposição da parte autora aos agentes químicos mencionados, de forma habitual e permanente, período em que a utilização do EPI não descaracterizava a insalubridade.

Em se tratando de agentes químicos, importante salientar que a apuração da nocividade é realizada mediante avaliação qualitativa e não quantitativa da exposição correspondente (ApReeNec - 5840848-95.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 09/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/03/2020; - ApReeNec - 0001361-69.2010.4.03.6115, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, julgado em 19/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/03/2018; - ApCiv - 5004772-78.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 07/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/10/2019).

Ressalte-se que a ausência de identificação, no PPP, do profissional responsável pelos registros ambientais, confere ao documento força probante de formulário, idôneo, na hipótese, à demonstração das atribuições que incumbiam ao autor por ocasião do exercício laboral - similares, na hipótese, a outras previstas nos decretos de regência -, visto que as atividades foram desempenhadas anteriormente a 6/3/1997, marco a partir do qual se exige a apresentação de laudo técnico subscrito por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, habilitado à aferição de eventuais fatores de risco existentes no ambiente laboral, para fins de comprovação do trabalho insalubre.

Período de 2/1/1998 a 31/1/1998

Empregador: Osmar Silverio / Faz. N. S. Perpetuo Socorro

Função: serviços gerais na lavoura

Descrição de atividades: "trabalhar na cultura de café fazendo arruação, pode de árvores com desgalhamento, preparação do solo para cultivo e colheira removendo terra, fazendo covas para plantio de pés de café, fazer colheita por derriçamento dos galhos com frutos manualmente, colher os frutos e colocar em sacos para encaminhamento ao terreirão. Fazer movimentação dos frutos no terreiro e prepara-los para beneficiamento."

Provas: CTPS (Id. 4939261, p. 8), PPP emitido em 11/12/2014 (Id. 4939263, p. 5-8) e laudo técnico pericial produzido nestes autos (Id. 267806822).

Agente nocivo: "intempérie e exposição solar" e agentes químicos ("organofosforados, piretróides, fumigantes, organoclorados e outros")

Embasamento legal: item 1.2.0 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.2.0 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99.

Conclusão: impossibilidade de reconhecimento da condição especial do labor desempenhado com fulcro na sujeição a "intempérie e exposição solar".

Com efeito, a exposição ao calor, à radiação não ionizante provenientes de fonte natural, representada pelos raios solares, e às intempéries, por se tratar de elementos próprios da atividade, que atuam sobre o trabalhador em níveis normais, não legitimam o reconhecimento da especialidade do trabalho desenvolvido, porquanto não restou evidenciado, por meio da prova técnica carreada aos autos, que incidiam sobre o segurado de modo excepcional ou excessivo.

Possível, por outro lado, o reconhecimento, como especiais, das atividades desenvolvidas no período em questão, pela exposição da parte autora aos agentes químicos mencionados, de forma habitual e permanente.

Períodos de 1.o/2/1998 a 13/3/2001 e de 1.o/10/2001 a 13/7/2004

Empregador: Osmar Silverio / Faz. N. S. Perpetuo Socorro

Função: motorista

Descrição de atividades: "Dirigir com manejos de comandos caminhão com carga de café e outros tipos por vias urbanas e rurais. Dirigir trator agricola pela plantação com movimentação de terra, carregamento de produtos e frutos. Fazer aplicação por nebulização de inseticidas e germicidas nas plantações através de implementos para prevenção de pragas."

Provas: CTPS (Id. 4939261, p. 8), PPPs emitidos em 11/12/2014 (Id. 4939263, p. 5-12) e laudo técnico pericial produzido nestes autos (Id. 267806822).

Agente nocivo: agentes químicos (agrotóxicos - "organofosforados, piretróides, fumigantes, organoclorados e outros")

Embasamento legal: item 1.2.0 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.2.0 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99.

Conclusão: possível o reconhecimento, como especiais, das atividades desenvolvidas no período em questão, pela exposição da parte autora aos agentes químicos mencionados, de forma habitual e permanente.

Período de 1.o/2/2005 a 30/10/2006

Empregador: Fazenda Cachoeiras São Pedro

Função: tratorista

Descrição de atividades: "Na função de tratorista, o funcionário desempenha várias tarefas entre elas: Aplicação de defensivos: 0 funcionário ao desempenhar essa função, primeiramente se dirige com o trator até um ponto de abastecimento de água, após abastecer o tanque com a medida adequada de água, o funcionário já devidamente equipado, realiza a colocação dos produtos químicos (Defensivo), no tanque de aspersão, em seguida aciona um comando onde o produto e a água se torna homogêneo, seguindo se dirige até a lavoura e acionado comados de aspersão realiza a atividade de pulverização. Também operam, ajustam e preparam máquinas e implementos agrícolas. Realizam manutenção em primeiro nível de máquinas e implementos. Empregam medidas de segurança e auxiliam em planejamento de plantio. Capinação: Nesta função o funcionário também realiza atividade capinação através da acoplagem de roçadeiras ao trator, também realiza a capinação química, ou seja, pulverização de produtos químicos em ervas daninha. Transporte do café em época de colheitas o tratorista também transporta o café da lavoura até o terreirão e após o pé secagem transporta o café até o secador."

Provas: CTPS (Id. 4939261, p. 20), PPP emitido em 5/1/2015 (Id. 4939263, p. 13-14) e laudo técnico pericial produzido nestes autos (Id. 267806822).

Agente nocivo: agentes químicos (defensivos agrícolas - "organofosforados, piretróides, fumigantes, organoclorados e outros")

Embasamento legal: item 1.2.0 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.2.0 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99.

Conclusão: possível o reconhecimento, como especiais, das atividades desenvolvidas no período em questão, pela exposição da parte autora aos agentes químicos mencionados, de forma habitual e permanente.

Período de 1.o/12/2007 a 31/10/2010

Empregador: Mauro Fernando Medeiros (Faz. Santa Emilia)

Função: tratorista agrícola

Descrição de atividades: "Dirigir um trator agrícola, manejando seus controles e movimentando os implementos, a medida que vão sendo adaptados ao mesmo, para lavrar a terra; preparo para plantio; trabalhar na colheira fazendo carregamento de produtos. Fazer aplicações dos produtos adubos, Ureia, Nitrato de potássio, de cálcio. Aplicar fungicidas e inseticidas (agrotóxicos) por pulverização com os implementos agrícolas."

Provas: CTPS (Id. 4939261, p. 21), PPP emitido em 4/12/2014 (Id. 4939263, p. 15-18) e laudo técnico pericial produzido nestes autos (Id. 267806822).

Agente nocivo: agentes químicos (inseticidas e fungicidas - agrotóxicos, "organofosforados, piretróides, fumigantes, organoclorados e outros")

Embasamento legal: item 1.2.0 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.2.0 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99.

Conclusão: possível o reconhecimento, como especiais, das atividades desenvolvidas no período em questão, pela exposição da parte autora aos agentes químicos mencionados, de forma habitual e permanente.

Assim, é possível o enquadramento como especial das atividades desenvolvidas nos períodos de 13/1/1982 a 12/4/1986, 2/1/1998 a 31/1/1998, 1.o/2/1998 a 13/3/2001, 1.o/10/2001 a 13/7/2004, 1.o/2/2005 a 30/10/2006 e de 1.o/12/2007 a 31/10/2010.

Adicionando-se os períodos comuns registrados em carteira profissional aos interregnos ora reconhecidos como laborado em condições especiais, já acrescido do percentual de 40%, a parte autora não conta tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, perfazendo 32 anos, 4 meses e 11 dias até a data do requerimento administrativo.

Posto isso, de ofício, julgo extinto parcialmente o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e § 3.o, do CPC, com relação ao pedido de reconhecimento do labor agrícola sem registro em CTPS, e nego provimento aos recursos, nos termos da fundamentação, supra.”

Como se vê, o movimento recursal da parte autora é todo estruturado sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando a parte recorrente, inconformada com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto, quando, como visto da jurisprudência da E. Corte Superior acima referenciada, o órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

O entendimento adotado foi motivado, verificando-se apenas a divergência entre o posicionamento do julgado e aquele defendido pelo ora insurgente, não se tratando, portanto, de hipótese em que viáveis os embargos de declaração para qualquer tipo de correção.

No voto proferido, integrante do inteiro teor do julgado embargado – a que se remete evitando-se, assim, desnecessária e cansativa reprodução –, restaram desenvolvidos os fundamentos que levaram o colegiado a negar provimento ao recurso.

Assim, em verdade, discordante com o encaminhamento dado no acórdão, o que se tem é a parte autora pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia aqui renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

Conforme consignado, os argumentos apontados pelo embargante em seu recurso foram analisados e decididos pelo colegiado.

Ainda que fosse desnecessário dizer o óbvio, considerando as alegações apresentadas, centradas em aspectos que derivam da questão central enfrentada motivadamente, cumpre ao mesmo interpor os recursos que entender pertinentes à reversão do resultado do julgamento, finalidade para a qual, sabidamente, não se prestam estes embargos.

Necessárias algumas considerações adicionais quanto aos embargos do INSS.

Ultrapassado o limiar do conhecimento dos embargos manejados pelo ente autárquico, no pressuposto de que a verificação se as alegadas omissão, contradição e obscuridade são capazes ou não de ensejar modificação no julgado representa análise meritória propriamente dita, sendo caso, portanto, de conhecimento, avançando-se no exame dos argumentos apresentados, deve o acórdão embargado ser alterado no tocante à questão do EPI eficaz, em função do julgamento recente do Tema n.o 1.090 (REsp n. 2.082.072/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025), nos seguintes termos:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

Havendo dúvida ou divergência, de maneira fundada, acerca da real eficácia do EPI, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial, conforme restou assentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião também do julgamento do Tema n.o 555 acima referido.

A mesma orientação foi repetida, como visto, na apreciação pelo STJ do Tema n.o 1.090, deliberando-se que, “ainda que o ônus da prova seja do segurado, não se é exigente quanto ao grau de certeza a ser produzida”, cabendo ao demandante, seja como for, “demonstrar que há divergência ou dúvida relevante quanto ao uso ou a eficácia do EPI para que obtenha o reconhecimento do direito”.

Diante do posicionamento assentado pelos Tribunais Superiores, passa-se a considerar superado, portanto, o entendimento que conduzia a avaliação dos feitos previdenciários até então, consignado no destaque a seguir do voto condutor do julgamento levado a efeito pela 9.a Turma desta Corte, refletido na jurisprudência desta 8.a Turma, da qual extraídas as ementas abaixo transcritas, na parte que interessa sublinhadas:

Com a edição da Medida Provisória n. 1.729/1998 (convertida na Lei n. 9.732/1998), foi inserida na legislação previdenciária a exigência de informação, no laudo técnico de condições ambientais do trabalho, quanto à utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Desde então, com base na informação sobre a eficácia do EPI, a autarquia deixou de promover o enquadramento especial das atividades desenvolvidas posteriormente a 3/12/1998.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

Quanto a esses aspectos, sublinhe-se o fato de que o campo "EPI Eficaz (S/N)" constante no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é preenchido pelo empregador considerando-se, tão somente, se houve ou não atenuação dos fatores de risco, consoante determinam as respectivas instruções de preenchimento previstas nas normas regulamentares. Vale dizer: essa informação não se refere à real eficácia do EPI para descaracterizar a nocividade do agente.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000659-37.2017.4.03.6133, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 21/02/2020, Intimação via sistema DATA: 28/02/2020)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE COMO ESPECIAL. AGENTE FÍSICO RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NA DER OU MEDIANTE REAFIRMAÇÃO. TEMPO INSUFICIENTE.

- A aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas.

- É assegurada a aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes estabelecidos pela EC n.o 20/98, ao segurado que, até a data da entrada em vigor do novo regramento, tiver vertido 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos de contribuição, se mulher.

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.398.260/PR, 1.a Seção, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 05/12/2014), consolidou o entendimento no sentido de que o limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB.

- Não se verifica nenhuma irregularidade na sistemática adotada pela empresa, que pudesse colocar em dúvida a confiabilidade do método por ela empregado para aferição do nível de ruído no ambiente de trabalho.

- Frise-se que, tendo sido juntado aos autos PPP contemplando os requisitos formais exigidos pela legislação e abrangendo o interregno que se pretende ver reconhecido, desnecessária, para fins de comprovação do trabalho insalubre, a apresentação de laudo técnico contemporâneo à prestação do serviço.

- A simples afirmação acerca da utilização de EPI eficaz não descaracteriza o labor insalubre, porquanto não reflete, por si só, a comprovação de que o emprego do equipamento se deu de forma constante e fiscalizada, tampouco que frequentemente neutralizou o agente nocivo e, conforme do julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, a eficácia do equipamento não afasta a nocividade do agente ruído.

- O fato de o PPP indicar a existência de profissional responsável pelos registros ambientais somente em momento ulterior ao início do vínculo empregatício não impede a caracterização da especialidade do labor desempenhado em data pretérita, porquanto, conforme já restou consignado, despiciendo que referido documento seja contemporâneo ao exercício laboral e porque possível deduzir que, se em data posterior ao trabalho realizado foi constatada a presença de agentes nocivos, é de bom senso imaginar que a sujeição dos trabalhadores à insalubridade não era menor à época do labor, haja vista os avanços tecnológicos e a evolução da segurança do trabalho que certamente sobrevieram com o passar do tempo.

- Em se tratando de agentes químicos, importante realçar que a apuração da nocividade é realizada mediante avaliação qualitativa e não quantitativa da exposição correspondente.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002335-11.2020.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 18/02/2025, DJEN DATA: 24/02/2025)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO HIDROCARBONETO. EPI EFICAZ. FORMULÁRIO PPP FORNECIDO PELA EMPRESA. ATIVIDADE NOCIVA APÓS 02/12/1998. AFERIÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA NEUTRALIZAÇÃO DOS EFEITOS NOCIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ÓBICE AFASTADO. IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1.Volta-se o agravante contra o reconhecimento da atividade especial desenvolvida pelo autor no período de 08.01.1997 a 30.11.2012, ao entendimento de que o agente químico foi objeto de uso de EPI eficaz, conforme consta do PPP, de modo que não pode ser considerada a especialidade, mesmo porque há impossibilidade de enquadramento como especial após 02/12/1998.

2. A respeito da argumentação do INSS, destaco que as atividades desempenhadas e alegadas especiais foram objeto de apreciação a partir de 3 de dezembro de 1998, quando entrou em vigor a Lei 9.732 – instituindo mudanças no § 2o do artigo 58 da Lei 8.213/1991. Até então, não havia no âmbito do direito previdenciário o uso eficaz do EPI como fator de descaracterização da atividade especial. A exigência de informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância só passou a existir com o advento da Medida Provisória 1.729, convertida na Lei no 9.732 /98, alterando a redação do § 2o do art. 58 da Lei no 8.213 /1991.

3.Portanto, as atividades realizadas antes deste marco temporal devem ser consideradas especiais independentemente de documentação atestando a eficácia do EPI, conclusão esta que é extraída do §6o do art.238 da própria IN no 45 do INSS. O entendimento assegura o respeito ao direito adquirido à consideração do tempo de serviço conforme a lei vigente à época de sua prestação. Por essa razão, deduz o agravante que após a data mencionada há impossibilidade de reconhecimento de atividade especial em face de uso de EPI eficaz.

4.Não obstante a normatização advinda a respeito da matéria, a interpretação que se dá é a de que não há impossibilidade de reconhecimento da atividade especial após o marco temporal em todas as hipóteses, cabendo a análise do caso concreto para aferição da especialidade e essa aferição somente se dá com a existência de laudo pericial que comprove a real eficácia do uso da proteção individual ou coletiva para neutralizar os efeitos agressivos dos agentes nocivos, não bastando a simples indicação de uso de EPI no PPP fornecido pela empresa para descaracterizar a especialidade.

5.É assente no e. STJ o posicionamento de que o fornecimento de EPI, mesmo quando utilizado pelo empregado, não tem o condão de, por si somente, inviabilizar a caracterização da atividade como especial, mostrando-se imprescindível a gerar tal desfiguração a prova de que a proteção se deu de modo efetivo, durante toda a jornada de trabalho, de modo a afastar a insalubridade da atividade da parte autora.

6.No caso dos autos, constata-se que o reconhecimento da atividade especial se deu por exposição a agentes químicos hidrocarbonetos cuja aferição é qualitativa, conforme expresso na decisão.

7.A especialidade somente pode ser afastada, mediante laudo pericial que conclua pela efetiva neutralização dos efeitos nocivos, o que não há no caso dos autos.

8.O Pretório Excelso, no julgamento do RE 664.335/SC, assentou que a falta de prévio custeio ao RGPS não representa qualquer óbice à materialização dos efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento de tempo de labor especial.

9. Agravo improvido.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0027097-33.2017.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 20/08/2024, DJEN DATA: 23/08/2024)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

1. Embora a sentença tenha sido desfavorável ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, não se encontra condicionada ao reexame necessário, considerados o valor do benefício e o lapso temporal de sua implantação, não excedente a 1000 (mil) salários mínimos (art. 496, §3o, I, do NCPC, CPC/2015), motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida pelo INSS.

2. O PPP é também considerado regular nas hipóteses, em que pese apresente meramente valor de formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais (na linha dos anteriores SB-40, DIRBEN-8030 e DSS-8030) ou, ainda quando nele constar nome de responsável técnico pelos registros ambientais, ainda que não abarque integralmente o período de labor, situação em que se considera que a empresa responsabiliza-se pela informação de que as condições aferidas no laudo extemporâneo (LTCAT, PPRA etc.) retratam fielmente o ambiente de trabalho existente no período efetivamente laborado, isto é, que não houve alteração significativa no ambiente de trabalho ou em sua organização entre o tempo de vigência do liame empregatício e a data da confecção do documento.

3. O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

4. Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses: a) “o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; b) "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

5. O uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (AC no 2000.03.99.031362-0/SP; 1a Turma; Rel. Des. Fed. André Nekatschalow; v.u; J. 19.08.2002; DJU 18.11) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: REsp 584.859/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 458.

6. Cabe ressaltar que, para descaracterização da atividade especial em razão do uso de EPI, há necessidade de prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado.

7. No presente caso, da análise do perfil profissiográfico juntado aos autos (ID 276067343 - p. 31) e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais no seguinte período: 1) 29/04/1995 a 27/05/2019 (data de emissão do PPP), vez que trabalhou como auxiliar e técnico de enfermagem, ficando exposta a vírus e bactérias, enquadrando-se no código 2.1.3 do Decreto no 53.831/64, 1.3.4 do Decreto no 83.080/79, 3.0.1 do Decreto no 2.172/97 e 3.0.1 do Decreto no 3048/99.

8. O período de 28/05/2019 a 11/06/2019 deve ser tido como tempo de serviço comum, uma vez que não abrangido no PPP trazido aos autos.

9. Somando-se os períodos especiais ora reconhecidos, até a data do requerimento administrativo (11/06/2019), perfazem-se mais de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço especial, perfazendo os requisitos para concessão dos requisitos para concessão do benefício nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

10. O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com o art. 29, II, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.876/99 (média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, sem incidência do fator previdenciário, e multiplicado pelo coeficiente de 100%).

11. Cumpre observar que o C. STF, por ocasião do julgamento do Tema no 709 no RE 791.961, firmou a seguinte tese: “(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão.

12. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação do INSS parcialmente provida. Apelação do autor parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000329-86.2021.4.03.6137, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 25/10/2023, DJEN DATA: 31/10/2023)

Assim, a partir de agora, tendo sido a questão resolvida em precedentes qualificados, de observância obrigatória, cumpre considerar idôneo o PPP para a comprovação da utilização e da eficácia do EPI, tendo a anotação de seu uso eficaz “o condão de afastar o tempo especial, salvo se eficazmente desafiada” e o segurado “o ônus argumentativo de, fundamentadamente, impugnar a informação”, “de forma clara e específica”, demonstrando que seu emprego não se deu de modo constante e fiscalizado nem neutralizou o agente nocivo, conforme convicções que conduziram o julgamento do REsp 2.082.072/RS (Tema n.o 1.090) pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, houve reconhecimento como especial da atividade desenvolvida nos períodos de 13/1/1982 a 12/4/1986, 2/1/1998 a 31/1/1998, nos quais eventual utilização do EPI não descaracterizava a insalubridade, bem assim nos interregnos de 1.o/2/1998 a 13/3/2001, 1.o/10/2001 a 13/7/2004, 1.o/2/2005 a 30/10/2006 e de 1.o/12/2007 a 31/10/2010, em que atestada a exposição agentes químicos.

Em relação a estes, não consta do PPP de Id. 4939263, p. 5-8, afeto ao período de 1.o/2/1998 a 13/3/2001, a adoção de EPI eficaz.

Com relação aos períodos de 1.o/10/2001 a 13/7/2004, 1.o/2/2005 a 30/10/2006 e de 1.o/12/2007 a 31/10/2010, conquanto assinalada a existência de EPI eficaz (campo 15.7) nos PPPs de Id. 4939263, p. 9-18), não houve adequada indicação dos certificados de aprovação (CA) dos equipamentos, quer seja no campo apropriado do próprio documento, qual seja, “15.8 CA EPI”, pelo que não há como descaracterizar sua natureza especial.

Por fim, some-se que o laudo técnico pericial produzido nestes autos, que avaliou todos os períodos em discussão, não indica uso de EPI eficaz

Nesse sentido, expressamente consignou o perito:

“(...) a parte Requerente fez uso parcial dos seguintes Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s: botina de segurança com biqueira de proteção, óculos de segurança, máscara semi facial (com respirador), conjunto hidrorepelente, protetor auricular (tipo concha) e luvas (anti corte e emborrachada); o uso dos EPI ́s listados atenua e/ou ameniza os efeitos dos agentes de riscos presentes no ambiente de trabalho; e, o uso regular não foi comprovado.”

E

“Quanto às atividades laborais desenvolvidas pela parte Requerente nos períodos de trabalho de 02/01/1998 a 13/03/2001; 01/10/2001 a 13/07/2004; 01/02/2005 a 03/10/2006; e, 01/12/2007 a 31/10/2010, nas diferentes funções desempenhadas, os trabalhos periciais indicaram que a parte Requerente se expôs a agentes nocivos á sua saúde, sem a efetiva proteção pelo uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, e conforme previsto em norma, as atividades desenvolvidas devem ser consideradas como especial, de acordo com o enquadramento na NR-15 – Atividades e Operações Insalubres)”

Destarte, o julgamento do Tema n.o 1.090 pelo Superior Tribunal de Justiça não afeta nem altera a conclusão do acórdão embargado.

Posto isso, nego provimento ao recurso da parte autora e dou parcial provimento aos embargos de declaração do INSS, sem efeitos infringentes, apenas para acrescer a fundamentação desenvolvida ao acórdão embargado, nos termos da fundamentação, supra.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS ALEGADAS OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. EPI EFICAZ. JULGAMENTO RECENTE DO TEMA 1.090 PELO STJ.

- Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (CPC, art. 1.022, incisos I a III) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargosdedeclaração, à correção de eventual injustiça.

- Desenvolvimento do movimento recursal da parte autora sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o recorrente, inconformada com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- O órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

- Discordante com o encaminhamento conferido, o que se tem é o embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

- No que se refere ao recurso manejado pelo INSS, registre-se que, de 3/12/1998 em diante, e tendo sido a questão resolvida em precedentes qualificados, de observância obrigatória, cumpre considerar idôneo o PPP para a comprovação da utilização e da eficácia do EPI, tendo a anotação de seu uso eficaz “o condão de afastar o tempo especial, salvo se eficazmente desafiada” e o segurado “o ônus argumentativo de, fundamentadamente, impugnar a informação”, “de forma clara e específica”, demonstrando que seu emprego não se deu de modo constante e fiscalizado nem neutralizou o agente nocivo, conforme convicções que conduziram o julgamento do REsp 2.082.072/RS (Tema n.o 1.090) pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Em relação aos agentes químicos, a prova técnica não indica uso de EPI eficaz, motivo pelo qual o julgamento do Tema n.o 1.090 pelo Superior Tribunal de Justiça não afeta nem altera a conclusão do acórdão embargado.

- Embargos de declaração da parte autora improvido. Embargos do INSS parcialmente providos, nos termos constantes do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso da parte autora e deu parcial provimento aos embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão